Tribunal: STF
Processo: RE 555327
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS DE VALORES 
   TRANSFERIDOS A TERCEIRA PESSOA JURÍDICA. OFENSA INDIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. 
   IMPOSSIBILIDADE. 

1.	A discussão relativa à impossibilidade de o 
   contribuinte excluir da base de cálculo do PIS e COFINS os valores 
   computados como receita, transferidos a terceira pessoa jurídica, 
   configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, sendo 
   inadmissível o conhecimento por esta Corte. Precedentes.
2.	Os 
   embargos de declaração não constituem meio processual cabível para 
   reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos 
   infringentes, salvo em situações excepcionais.
3.	Inexistência de 
   omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 
4.	Embargos de 
   declaração rejeitados.